Tribunal: TJSP
Processo: 2247531-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Plano de Saúde – Obrigação de fazer de fornecer atendimento home care à criança com lesões cerebrais e sequelas neurológicas - Renitência da devedora que autoriza que a tutela específica seja convertida em prestação pecuniária, o que não se confunde com as astreintes, cuidando-se o incidente, da tutela cautelar do valor referente a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Plano de Saúde – Obrigação de fazer de fornecer atendimento home care à criança com lesões cerebrais e sequelas neurológicas - Renitência da devedora que autoriza que a tutela específica seja convertida em prestação pecuniária, o que não se confunde com as astreintes, cuidando-se o incidente, da tutela cautelar do valor referente a três meses dos serviços necessários ao menor – Manutenção da importância bloqueada – Dispensa da caução - Recurso desprovido.